Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. MESMA SEDE E MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA JÁ REALIZADA A FIM DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Iteto Empreendimentos Imobiliários em face de decisão proferida nos autos n. 0706925-12.2022.8.7.0007, que tramitam perante 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora de valores efetivada pelo sistema BACENJUD. Em suas razões recursais, argumenta o Agravante que a penhora recaiu sobre valores voltados para a manutenção da empresa, pagamento de despesas, água, luz, internet e pagamento de salários, sendo necessária a desconstituição da penhora para viabilizar a atividade econômica. Ademais, argumenta ser parte ilegítima, uma vez que é uma pessoa jurídica distinta daquela que figura no polo passivo do cumprimento de sentença. Ao final, requer que o recurso seja provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e sua consequente liberação pelas razões expostas acima.
II. Recurso próprio e regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Na espécie, verifica-se que a demanda original foi proposta por F. L. O. F. em desfavor de TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e RODRIGO MAXIMIANO MARTINS FRANCA - ME, tendo sido proferida sentença reconhecendo crédito em favor do autor. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, não houve o cumprimento espontâneo da obrigação, tampouco foram encontrados bens dos devedores para quitação do débito. Sequencialmente, o credor pediu o redirecionamento da execução para a Agravante sob o argumento de que integram o mesmo grupo econômico, o que foi deferido.

IV. Conforme trazido pelo agravado, em pesquisas na internet verifica-se que a Agravante possui a mesma atividade empresarial da executada, com mesma sede, sendo fornecido como endereço de contato o e-mail do réu rodrigoterrateto@gmail.com, no qual se verifica haver referência à terrateto, o que corrobora os argumentos trazidos na decisão para a concessão da penhora. Ademais, a Agravante apenas afirma tratar-se de pessoa jurídica distinta, não refutando a afirmação de ocorrência de sucessão empresarial. (https://cidadeurgente.com/df/brasilia/guia/iteto-imobiliaria-36029855000192/; https://transparencia.cc/dados/cnpj/36029855000192-DF-iteto-empreendimentos-imobiliarios-ltda/)

V. Além disso, a imputação de gastos trazidas para afastar a penhora, conforme reconhecido pelo Juízo a quo, confirma que destinação do valor penhorado objetiva saldar débitos pelos quais a executada foi condenada.
VI. Nesse contexto, deve ser mantida a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução. No entanto, considerando que não participou da fase de conhecimento, deve ser observado o procedimento estabelecido em lei para a desconsideração da personalidade jurídica, sem desconstituição da penhora da realizada, a fim de assegurar o resultado prático do processo.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas de honorários.
VIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão.